Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PET-CT COM FDG PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1.O rol de procedimentos e eventos em saúde apresentado pela ANS traz a cobertura mínima e obrigatória dos exames e tratamentos que devem ser ofertados pelas operadoras de planos de saúde.
2.A Lei no 14.454/22 alterou a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3.De acordo com o art.12, inciso I, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura de serviços de apoio ao diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.
4.A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer os recursos necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
5.Apelo não provido.